Tribunal: TJMT
Processo: 0014816-56.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014816-56.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (EMBARGANTE), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (EMBARGANTE), JOAO ROMEU DILLY - CPF: 452.435.810-20 (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), PAULA ABREU CALDAS MACIEL - CPF: 053.661.911-57 (ADVOGADO), VALCIR BATISTA GHENO - CPF: 395.154.609-30 (EMBARGADO), MARIA INES SCHNEIDER CHENO - CPF: 846.187.951-15 (EMBARGADO), MIRIAN SCHAFER DILLY - CPF: 661.351.840-91 (EMBARGADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), APARECIDO BRIANTE - CPF: 045.704.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE - CPF: 531.362.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (EMBARGADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (EMBARGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), JOAO ROMEU DILLY - CPF: 452.435.810-20 (EMBARGANTE), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), MARIA INES SCHNEIDER CHENO - CPF: 846.187.951-15 (EMBARGANTE), MIRIAN SCHAFER DILLY - CPF: 661.351.840-91 (EMBARGANTE), PAULA ABREU CALDAS MACIEL - CPF: 053.661.911-57 (ADVOGADO), VALCIR BATISTA GHENO - CPF: 395.154.609-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0014816-56.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargantes:
João Romeu Dilly e outros

Embargados:
Márcio Roberto Brianti e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0014816-56.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargantes:
João Romeu Dilly e outros

Embargados:
Márcio Roberto Brianti e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por João Romeu Dilly e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam omissão em relação as provas contidas nos autos, consistentes na escritura pública de extinção de condomínio rural e a carta de anuência.

Salientam que a escritura pública ao invés de ter sido registrada na matrícula dos imóveis e com a regularização da propriedade dos imóveis, os embargados celebraram outra espécie de negociação, confeccionando posteriormente a escritura de extinção de condomínio rural, permanecendo os devedores como exclusivos proprietários.

Asseveram que os contratos de pactuação e repactuação de permutas são documentos celebrados sem uma simples autenticação de firma entre os contratantes, bem como se valeram da escritura pública de doação firmada no Estado do Paraná, documento este não averbado no cartório onde se situam os imóveis doados.

Aduzem que a escritura pública de extinção de condomínio é posterior aos negócios firmados pelos irmãos da família Brianti, pois foi firmada no ano de 2011, prova a qual, também dotada de fé-pública, foi produzida pelos Embargantes e não apreciada pelo Juízo.

Ao final, prequestionam o cerceamento de defesa em decorrência da inexistência de apreciação de provas.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 84705977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0014816-56.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargantes:
João Romeu Dilly e outros

Embargados:
Márcio Roberto Brianti e outros

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera omissão quanto à
as provas contidas nos autos, principalmente na escritura pública de extinção de condomínio rural e a carta de anuência.

Asseveram que embargados celebraram outra espécie de negociação, confeccionando posteriormente a escritura de extinção de condomínio rural, permanecendo os devedores como exclusivos proprietários, e deixaram de promover a regularização da propriedade dos imóveis penhorados.

Seguem defendendo que os contratos de pactuação e repactuação de permutas são documentos celebrados sem autenticação de firma, bem como se valeram da escritura pública de doação firmada no Estado do Paraná, documento este não averbado no cartório onde se situam os imóveis doados.

Por fim, argumentam que a escritura pública de extinção de condomínio é posterior aos negócios firmados pelos irmãos da família Brianti. Prequestionam o cerceamento de defesa em decorrência da inexistência de apreciação de provas.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a penhora e a ausência de registro dos imóveis, vejamos:

“
Em que pese a tese dos recorrentes de que somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado na Súmula n. 84 no sentido de que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
."

Observo que a constrição judicial ocorreu em 15.07.2013, tendo os embargantes/apelados juntados nos autos documentos aptos a comprovar a propriedade dos bens desde o ano de 1.991,
verbis
:

a)

O contrato particular de permuta de bens imóveis pactuado entre Aparecido Briante e Roberto Valdecir Brianti,
datado em 1991
(id. 72366657);

b)

A minuta de contrato de arrendamento rural para fins agrícola, figurando como arrendador Roberto Valdecir Brianti e como arrendatário José Alceu Sassi,
datada em 2.004
(id. 72366657);

c)

O contrato de repactuação de transações e permuta imobiliária,
datado em 2.005
(id. 72366657);

d)

A
Escritura Pública de Venda e Compra
, tendo como outorgante Aparecido Briante e esposa e Laelson Jurandir Brianti e esposa, como outorgados compradores Roberto Valdecir Brianti e sua esposa e Pedro Briante e sua esposa,
datado em 2009
(id. 72366658).
”

(id. 75284977)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

No caso dos autos, ficou demonstrado que os embargantes, ora recorridos R
oberto Valdecir Brianti, Marcio Roberto Briant, Marcos Roberto Brianti e Pedro Briante

eram proprietários dos imóveis antes da realização das penhoras.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelação.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021